Tribunal: STF
Processo: RE 1259267
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A matéria contestada no recurso extraordinário coincide com a discutida no ARE 1.245.097-RG/PR, Relator Ministro Dias Toffoli, Tema 1.084/RG, a qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, em acórdão assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Tributário. IPTU Princípio da legalidade tributária. Delegação de matéria à esfera administrativa. Avaliação individualizada de imóvel. Imóveis não previstos na lei que aprova Planta Genérica de Valores (PGV), como por exemplo os decorrentes de parcelamento do solo urbano ocorrido após à publicação da lei. Repercussão geral reconhecida. Possui repercussão geral a matéria consistente em saber se viola o princípio da legalidade tributária lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na lei que aprova a Planta Genérica de Valores, como os decorrentes de parcelamento do solo urbano e de inclusão de área, anteriormente rural, em zona urbana após a edição da Planta Genérica de Valores. “
    Em mesma linha de entendimento, cito precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: ARE 1.181.843-AgR-ED/DF, Ministro Roberto Barroso: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO à ORIGEM PELO TEMA 1084. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.245.097-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.084). 
    2. Determinada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral. 
    3. Embargos de declaração prejudicados.” 
    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos análogos: ARE 1.235.452/DF, Ministro Luiz Fux; ARE 1.258.022/DF, Ministro Roberto Barroso.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.084/RG, determino, com base no art. 328 do RISTF, parágrafo único, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator